Tribunal: STF
Processo: Rcl 58190
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (Processo 0101080-84.2021.5.01.0012), visando a garantir a autoridade das decisões proferidas por esta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) e na ADPF 275 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019). 



    Na peça inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O d. juízo da 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, mesmo após ter sido alertado que a reclamante é empresa pública dependente dos recursos do Tesouro Nacional, sendo considerada prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei nº 11.772/2008, deixou de conceder à empresa os benefícios conferidos à Fazenda Pública, tal como o pagamento de condenações pelo regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    O ato reclamado pode ser verificado na documentação anexa, na qual se verifica que o d. juízo reclamado negou provimento ao pedido para que a garantia do juízo se desse na forma do art. 100 da Constituição Federal, por ser a reclamante empresa pública reconhecidamente desenvolvedora de atividades estatais em caráter de monopólio. 



    Imperioso se faz ressaltar que, sem o reconhecimento do direito ao pagamento da condenação pelo sistema de precatórios, fica a reclamante impedida de opor a medida prevista no art. 884 da CLT, tendo em vista que a garantia integral do juízo é condição sine qua non para a apresentação de embargos à execução no processo do trabalho.



    […].



    O d. juízo reclamado negou provimento ao pedido de inclusão da reclamante no regime de precatórios e determinou o prosseguimento da execução ao argumento de que seria incontroverso que a VALEC é uma sociedade anônima, submetida ao regime jurídico próprio das empresas privadas, a teor do disposto no art. 8º, § 3º, da Lei nº 11.772/2008. […].



    Percebe-se, assim, que o douto juízo da execução desconsiderou o que foi decidido na ADPF nº 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alçada com o regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fins lucrativos e que não distribua lucro entre seus acionistas.



    […].



    Do exposto, pode-se afirmar que a VALEC é uma empresa pública com natureza autárquica, sendo utilizada pela União como instrumento para desenvolvimento social e econômico do Brasil, não visando o lucro dentre suas atribuições institucionais.



    Tratando-se de uma empresa pública com caráter autárquico, todas as suas normas são fundamentadas nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme dispõe o caput do artigo 37 da Constituição Federal, e, como tal, apesar de possuir regime jurídico de empresa privada, tem por obrigatoriedade observar as regras do regime jurídico público. 



    Nesse sentido é o próprio entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, quando ficou assentado, em processo envolvendo o Porto de Santos, que a realização ou não de serviço público é a premissa maior para dispor sobre a impenhorabilidade dos bens e o regime de direito público do ente, não obstante formalmente ser uma pessoa de direito privado, por se tratar de uma sociedade de economia mista.



    […].



    Verifica-se que a situação da VALEC, no âmbito federal, é análoga à da EMGERPI no âmbito estadual, pois a reclamante a) exerce atividade estatal de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo; b) é controlada pela União, que detém 100% do seu capital; c) tem suas despesas custeadas pela União, devendo obedecer à dotação orçamentária prevista em lei; e d) opera em regime de Caixa Único da União, inclusive utilizando-se do Sistema SIAFI para efetuar pagamentos. 



    Inclusive, nesse mesmo sentido é o seguinte julgado da Excelsa Primeira Turma, que, com amparo em precedentes de ambas as Turmas desse Pretório Excelso, concedeu provimento à Reclamação Constitucional nº 38544/MG e determinou a aplicação do regimento de precatórios em execução em favor da ora reclamante.



    […].



    Portanto, do entendimento dos Exmos. Ministros do STF, conclui-se que a reclamante é o próprio Estado, na forma de Empresa Pública, exercendo diretamente o serviço público de transporte ferroviário que lhe é atribuído pela alínea ‘d’, inciso XII, do Art. 21, da CRFB/88.”.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “para suspender imediatamente o andamento da execução na reclamação trabalhista nº 0101080-84.2021.5.01.0012, em trâmite na 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, bem como a revogação de qualquer medida constritiva que venha a ser realizada até a publicação da liminar ora requerida.”. No mérito, pede “o provimento da presente reclamação para que esta Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, casse a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101080-84.2021.5.01.0012, e determine a inclusão da reclamante no regime de precatórios, e, em consequência, a aplicação do rito previsto nos arts. 534 e 535 do CPC para a execução da Fazenda Pública.”. (eDoc. 1, fls. 29-30).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 2/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RJ, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os paradigmas de confronto invocados são a ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) e a ADPF 275 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019).



    No caso, assiste razão à Empresa Pública Federal. 



    O Juízo reclamado utilizou-se de premissa equivocada, ao afirmar que a VALEC não se sujeita ao regime de precatórios (eDoc. 11):



    “Alegou a parte ré que deve a ela ser aplicada as extensões das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública.



    Sem razão.



    Entende o Juízo que as disposições da Lei 9.494/97, do artigo 100 da CF e do Decreto-Lei 779/1967 aplicam-se exclusivamente à Fazenda Pública e, sendo a impugnante pessoa jurídica de direito privado, com direitos e obrigações próprias e distintos da pessoa que a instituiu, não há que se falar da incidência dos dispositivos mencionados. Portanto, não há que se falar em pagamento por meio deprecatório/RPV.”



    Devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a parte Reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).”. 



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Ressalto que este entendimento prevaleceu no âmbito de ambas as Turmas desta CORTE, em casos análogos, envolvendo a mesma empresa pública reclamante:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019. 



    4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.”. (Rcl 44909 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/11/2021).



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”. (Rcl 48649 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 7/6/2022).



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a submissão do cumprimento da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente